Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700837-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAUL SILVA SALES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de INVENTÁRIO no 0700992-09.2023.8.07.0012. Nos termos do art. 1.021, inc. II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2023 16:27:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador